Tribunal: TJMT
Processo: 0002554-54.2017.8.11.0025
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002554-54.2017.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ZAQUEU PESSOA ROQUE - CPF: 023.980.881-97 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RONIVALDO PESSOA DE SOUZA - CPF: 049.979.441-90 (EMBARGANTE), EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), ZAQUEU PESSOA ROQUE - CPF: 023.980.881-97 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RONIVALDO PESSOA DE SOUZA - CPF: 049.979.441-90 (EMBARGADO), EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 603.997.081-20 (VÍTIMA), DERCIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 415.994.201-63 (VÍTIMA), LUCIA DOS SANTOS SILVA - CPF: 801.945.161-72 (ASSISTENTE), JOSUÉ PESSOA PADILHA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0002554-54.2017.8.11.0025

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ZAQUEU PESSOA ROQUE, RONIVALDO PESSOA DE SOUZA

EMBARGADO: ZAQUEU PESSOA ROQUE, RONIVALDO PESSOA DE SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – DETRAÇÃO – COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não se visualizando nenhum dos vícios previstos na legislação processual vigente, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida.

Caso o juiz do processo de conhecimento se abstenha de analisar a detração na sentença condenatória, competirá ao juízo da execução fazê-lo, nos termos do art. 66, III,
c
, da LEP.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0002554-54.2017.8.11.0025

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ZAQUEU PESSOA ROQUE, RONIVALDO PESSOA DE SOUZA

EMBARGADO: ZAQUEU PESSOA ROQUE, RONIVALDO PESSOA DE SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração vertidos contra decisão colegiada que, à unanimidade, redimensionou a reprimenda de Ronivaldo Pessoa de Souza para 10 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão.

O embargante aduz que há omissão no atinente à consideração do tempo de prisão provisória cumprida, para efeito de fixação de regime prisional.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, manifestou-se contrariamente ao pedido, por entender que compete à VEP a detração ora requestada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0002554-54.2017.8.11.0025

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A despeito da pretensão deduzida pelo embargante, convém salientar que inexiste omissão a ser sanada neste recurso, haja vista a inexistência em seu apelo do pleito de detração do período de prisão preventiva para fins de modificação de regime prisional.

De toda sorte, convém salientar que o Código de Processo Penal determina ao magistrado sentenciante a obrigação de verificar o tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de cumprimento da pena
[1]
.

No entanto, há situações em que o próprio juiz do processo de conhecimento poderá se abster de realizar a detração, conforme se infere da lição doutrinária de Renato Brasileiro de Lima
[2]
,
verbis
:

“[...] Conquanto não conste qualquer ressalva do art. 387, § 2o, do CPP, do que se poderia deduzir que a detração sempre deverá ser feita na sentença condenatória para fins de cumprimento da pena, pensamos que, a depender do caso concreto, é possível que o juiz do processo de conhecimento abstenha-se de fazê-lo, hipótese em que esta análise deverá ser feita, ulteriormente, pelo juiz da execução, nos termos do art. 66, III, ‘c’, da LEP, que não foi revogado expressa ou tacitamente pela Lei n. 12.736/12. Explica-se: se a regra, doravante, é que a detração seja feita na própria sentença condenatória (CPP, art. 387, § 2o), não se pode olvidar que, em certas situações, é praticamente inviável exigir-se do juiz sentenciante tamanho grau de aprofundamento em relação à situação prisional do condenado. Basta supor hipótese do acusado que tenha contra si diversas prisões cautelares decretadas por juízos diversos, além de inúmeras execuções penais resultantes de sentenças condenatórias com trânsito em julgado. Nesse caso, até mesmo como forma de não se transformar o juiz do processo de conhecimento em verdadeiro juízo da execução, o que poderia vir de encontro ao princípio da celeridade e à propria garantia da razoável duração do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), haja vista a evidente demora que a análise da detração causaria para a prolação da sentença condenatória na audiência una de instrução e julgamento, é possível que o juiz sentenciante se abstenha de fazer a detração naquele momento, o que, evidentemente, não causará maiores prejuízos ao acusado, já que tal benefício será, posteriormente, analisado pelo juízo da execução. Para tanto, deverá o juiz do processo de conhecimento apontar, fundamentadamente, os motivos que inviabilizam a realização da detração na sentença condenatória”.

Na hipótese vertente, como bem ressaltou o Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, competirá ao juízo da Vara de Execução Penal a análise da detração ora requerida, não se verificando, portanto, qualquer prejuízo ao embargante.

À vista do exposto, conheço dos embargos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão hostilizado.

É como voto.

[1]
CPP:
Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: [...]§ 2
o
O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

[2]
Código de Processo Penal Comentado, 5. ed. Salvador: Juspodivm, 2020, p. 1149.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022